Tribunal: TJES
Processo: 5008199-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008199-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008199-31.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO DE CONEXÃO. ATRASO. REMANEJAMENTO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Cuida-se, originalmente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS e OUTROS
em face da companhia
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
. Narram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto à companhia aérea requerida, com destino final à Finlândia, para visitar seu filho Murilo Henrique, com data de ida prevista para o dia 21/05/2023 e data de retorno o dia 23/06/2023. Todavia, próximo à data de retorno (16/06/2023), houve alteração de horário de dois dos voos de conexão (Lisboa x Viracopos e Viracopos x Vitória), ocasionando no atraso da chegada dos autores à sua cidade de origem, bem como gastos com diárias e transporte (já que foi necessário pernoitar em Campinas), sendo certo que não foi fornecido qualquer auxílio material pela requerida. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo o reconhecimento da falha da prestação do serviço, bem como indenização pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 7737461), sustenta que houve necessidade de alteração em razão do planejamento de malha aérea. Sustenta que foram observados os dispositivos da Resolução nº 400 da ANAC e, por essa razão, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença (ID. 7737474) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para o autor AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS, o valor de R$ 411,76 (quatrocentos e onze reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde o pagamento (pela Taxa SELIC).

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar,
para cada parte autora
, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignada, a requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 7737476), sustentando, em suas razões, que prestou assistência imediata aos passageiros, não existindo conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil, tampouco o dever de indenizar. Assim, pugnou pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização,

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 7737479), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo devidamente realizado (ID 7737477).

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora afirma ter comprado passagens áreas com a companhia AZUL, porém, no retorno, houve alteração de horário de dois dos voos de conexão, resultando em atraso e em gastos com diárias e transporte.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

A par disso, analisando o caso concreto em conjunto com as teses suscitadas e provas carreadas para os autos,
entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que houve falha na prestação do serviço da Requerida, uma vez que deixou de cumprir com o trecho e horário dos bilhetes aéreos contratados, tendo os autores que lidar com a alteração nos horários das conexões, fato que gerou não apenas o atraso de chegada ao destino, como também gastos com diária e alimentação.

Importa dizer que a Companhia Aérea sequer comprovou nos autos a real necessidade de alteração dos voos, tampouco apresentou justificativa plausível para o fato além da “necessidade de planejamento de malha aérea”.

Veja que a necessidade de readequação de malha aérea é questão intrínseca à prestação do serviço, pois referente à própria logística de realização do transporte aéreo e, portanto, enquadra-se nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível.

Desta feita, diante do ilícito, deve a Recorrente ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

Configurada, pois, a falha do serviço, surge o dever de indenizar.

Passando ao exame dos danos indenizáveis, verifico que o dano material foi comprovado nos autos e, consequentemente, deve ser reparado.

Veja-se que a parte autora anexou aos autos documento capaz de comprovar seus gastos extras com hotel e transporte (ID 7737447), comprovando seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

No que se refere ao dano moral, é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, na medida em que sua conduta causou
transtornos aos autores, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
‘‘O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro’’
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Configurado, pois, o dano moral indenizável.

Não obstante, penso que merece reparo o
quantum
arbitrado.

A uma, pois o valor fixado em sentença para cada requerente (R$ 15.000,00) excede o pedido formulado pelas partes em sua petição inicial (vide item “f” dos pedidos da petição de ID 7737437), que pugnou pela
“condenação a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada passageiro”.

Assim, a sentença é ultra petita - matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

A duas, porque o valor fixado é exorbitante, diante das peculiaridades do caso concreto.

Vale lembrar que de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos recorridos enriquecimento ilícito, servindo de punição à recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)